Tribunal: STF
Processo: RE 216735
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-04-30
Data de publicação: 2002-04-30

Ementa:
EMENTA: ICMS. Mercadoria importada do exterior. Fato
Gerador. Recolhimento por guia especial.
               - O Plenário desta Corte, ao julgar o RE 193.817,
interpretando o disposto no artigo 155, § 2º, IX, "a", da atual
Constituição, firmou o entendimento de que é válida a cobrança do
ICMS quando do recebimento pelo importador da mercadoria ou bem
importados do exterior, bem como o de que "por isso, tornou-se
incompatível com o novo sistema a norma do artigo 1º, II, do DL
406/68, que dispunha em sentido contrário, circunstância que
legitimou a edição, pelos Estados e pelo Distrito Federal, em
conjunto com a União, no exercício da competência prevista no art.
34, § 8º, do ADCT/88, de norma geral, de caráter provisório, sobre a
matéria; e, por igual, a iniciativa do Estado do Rio de Janeiro (no
caso é a Lei 6.374/89 do Estado de São Paulo), de dar-lhe
conseqüência, por meio da lei indicada".
                - Por outro lado, no que diz respeito à questão da
 guia
especial para recolhimento do ICMS, também o Plenário deste
Tribunal, ao julgar o RE 195.663, deu pela validade, no caso de
mercadoria ou bem importados do exterior, do recolhimento do imposto
mediante guia especial, rejeitando as alegações de que, com essa
admissão, se violariam os princípios da isonomia e da não-
cumulatividade, tendo a Segunda Turma, também quanto a essa questão,
mesmo em se tratando de mercadoria oriunda do GATT, seguido essa
orientação.
                 - E, se o fato gerador do tributo nesse caso, por
 legítima
escolha do Estado-membro, deixou de ser o momento da entrada da
mercadoria no estabelecimento do importador para ser o do
recebimento por ele de mercadoria importada do exterior, não há
evidentemente ofensa ao princípio da capacidade contributiva, sob o
fundamento de que o imposto está sendo exigido quando ainda
inexistente o fato gerador.
                  Recurso extraordinário da contribuinte não conhecido
; e
conhecido e provido o recurso extraordinário do Estado de São Paulo.